Tribunal: TJES
Processo: 5017025-64.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017025-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO SERGIO NUNES ALVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COMANDANTE DE PELOTÃO. ART. 9º DA LEI ESTADUAL Nº 2.701/1972. INAPLICABILIDADE. FUNÇÃO DE PRAÇA NÃO SE CONFUNDE COM EXERCÍCIO FORMAL DE CARGO OU FUNÇÃO PRIVATIVA DE POSTO SUPERIOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO DE INVESTIDURA OU SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE QUADROS DISTINTOS (PRAÇAS E OFICIAIS). SÚMULA VINCULANTE Nº 43/STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DE QUADROS SEM CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. VEDAÇÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que reconheceu o direito do recorrido, policial militar aposentado, ao recebimento de função gratificada em razão do exercício de atividades de comando no período de 01/06/2018 a 04/03/2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o exercício de fato da função de comandante de pelotão, por Praça, autoriza a percepção de diferenças remuneratórias com fundamento no art. 9º da Lei Estadual nº 2.701/1972, diante da ausência de ato administrativo formal de designação e da vedação constitucional de equiparação entre quadros distintos da carreira militar.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O regime jurídico estatutário dos militares submete-se ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 37), o que impede a criação ou majoração de vantagens pecuniárias sem lei específica.
04. O art. 9º da Lei nº 2.701/1972 pressupõe o exercício formal de cargo, comissão ou função privativa de posto superior, o que não se verificou no caso, em que houve apenas a atribuição de encargo inerente às funções de Subtenente/Sargento.
05. A ausência de ato administrativo válido de designação inviabiliza a pretensão, sob pena de afronta às Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 43 do STF.
06. O desvio de função não gera direito a diferenças salariais em regime estatutário, sob pena de transposição inconstitucional de quadros.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
08. Tese de julgamento:
“1. O art. 9º da Lei Estadual nº 2.701/1972 exige o exercício formal de cargo, comissão ou função privativa de posto superior, com ato administrativo válido, não sendo aplicável ao mero desempenho fático de atribuições por Praça.
2. O desvio de função não gera direito a diferenças salariais em regime estatutário, por vedação constitucional (SV 37 e SV 43/STF).
3. É inviável a equiparação remuneratória entre Praças e Oficiais sem concurso público e investidura legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, caput e X; Lei Estadual nº 2.701/1972, art. 9º; Lei Estadual nº 3.196/1978, arts. 18, 21, 32, 34 e 35; Lei Complementar Estadual nº 533/2009; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43/STF.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5017025-64.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A):
PAULO SERGIO NUNES ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COMANDANTE DE PELOTÃO. ART. 9º DA LEI ESTADUAL Nº 2.701/1972. INAPLICABILIDADE. FUNÇÃO DE PRAÇA NÃO SE CONFUNDE COM EXERCÍCIO FORMAL DE CARGO OU FUNÇÃO PRIVATIVA DE POSTO SUPERIOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO DE INVESTIDURA OU SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE QUADROS DISTINTOS (PRAÇAS E OFICIAIS). SÚMULA VINCULANTE Nº 43/STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DE QUADROS SEM CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. VEDAÇÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que reconheceu o direito do recorrido, policial militar aposentado, ao recebimento de função gratificada em razão do exercício de atividades de comando no período de 01/06/2018 a 04/03/2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o exercício de fato da função de comandante de pelotão, por Praça, autoriza a percepção de diferenças remuneratórias com fundamento no art. 9º da Lei Estadual nº 2.701/1972, diante da ausência de ato administrativo formal de designação e da vedação constitucional de equiparação entre quadros distintos da carreira militar.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O regime jurídico estatutário dos militares submete-se ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 37), o que impede a criação ou majoração de vantagens pecuniárias sem lei específica.
04. O art. 9º da Lei nº 2.701/1972 pressupõe o exercício formal de cargo, comissão ou função privativa de posto superior, o que não se verificou no caso, em que houve apenas a atribuição de encargo inerente às funções de Subtenente/Sargento.
05. A ausência de ato administrativo válido de designação inviabiliza a pretensão, sob pena de afronta às Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 43 do STF.
06. O desvio de função não gera direito a diferenças salariais em regime estatutário, sob pena de transposição inconstitucional de quadros.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
08. Tese de julgamento:
“1. O art. 9º da Lei Estadual nº 2.701/1972 exige o exercício formal de cargo, comissão ou função privativa de posto superior, com ato administrativo válido, não sendo aplicável ao mero desempenho fático de atribuições por Praça.
2. O desvio de função não gera direito a diferenças salariais em regime estatutário, por vedação constitucional (SV 37 e SV 43/STF).
3. É inviável a equiparação remuneratória entre Praças e Oficiais sem concurso público e investidura legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, caput e X; Lei Estadual nº 2.701/1972, art. 9º; Lei Estadual nº 3.196/1978, arts. 18, 21, 32, 34 e 35; Lei Complementar Estadual nº 533/2009; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43/STF.

RELATÓRIO

O recorrido ajuizou a ação alegando ser policial militar aposentado, tendo ingressado na corporação em 14/05/1992 e se aposentado em 31/03/2023. Afirmou que, embora ostentasse as graduações de 1º Sargento e, posteriormente, Subtenente (sendo promovido a Subtenente em 03/09/2020), exerceu de forma habitual, contínua e permanente a função de Comandante do 4º Pelotão de Operações de Choque do Batalhão de Missões Especiais (BME) no período compreendido entre 01/01/2018 e 04/03/2023.

Argumentou que essa função é legalmente inerente ao posto de Tenente, conforme os Decretos nºs. 4070-R/2017, 4266-R/2018 e 4970-R/2021, e que o art. 34 da Lei nº 3.196/78 estabelece que a função de comando é privativa de Oficiais. Fundamentou seu pedido no art. 9º da Lei nº 2.701/72, que prevê o recebimento do soldo de posto ou graduação superior para o policial militar que exercer função privativa de tal posto. Requereu, assim, o pagamento das diferenças salariais decorrentes, devidamente corrigidas e com os reflexos legais.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14162155) dispôs que:

“Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão, para reconhecer o direito do Requerente
Paulo Sergio Nunes Alves
no recebimento da função gratificada em decorrência do exercício da função de chefia entre 01.06.2018 e 04.03.2023, devendo o Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pagar a gratificação prevista na LCE 629/2012 nos períodos efetivamente laborados e limitados a R$ 84.720,00. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pela TR, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Sem custas nem verba honorária (art. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei Federal nº 12.153/2009).”

Inconformado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14162156).

Em síntese, defendeu que o art. 9º da Lei Estadual nº 2.701/1972 não se aplica, pois a função de CPU não é privativa de Oficial e o autor não ocupou cargo, comissão ou função formalmente. Destacou a impossibilidade de transposição de quadros (Praças para Oficiais) sem concurso, citando a Súmula Vinculante nº 43 do STF. Reforçou a ilegalidade de designações informais e a incompetência de comandantes de OME para gerar despesas sem autorização do Comando Geral, além de invocar a Súmula Vinculante nº 37 do STF para impedir o aumento de vencimentos pelo Judiciário.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida (Id 14162159).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser reformada, conforme razões a seguir expostas.

A relação que vincula o policial militar ao Estado é de natureza jurídico-estatutária. No âmbito do Direito Administrativo, e especificamente no regime jurídico dos servidores públicos e militares, a Administração Pública subordina-se estritamente ao princípio da legalidade, conforme expresso no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

O referido princípio estabelece que a atuação do administrador público deve ser pautada pelo que a lei expressamente autoriza ou determina, não havendo margem para a criação de direitos ou obrigações por analogia, equidade ou mera interpretação extensiva, especialmente quando a matéria envolve a despesa pública e a estrutura de cargos e remunerações.

No que tange à remuneração, o rigor da legalidade é ainda mais acentuado. O art. 37, inciso X, da Constituição Federal, é categórico ao dispor que "
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
".

Essa norma constitucional impede que o Poder Judiciário, ou mesmo atos administrativos infralegais, criem ou modifiquem a estrutura remuneratória de cargos públicos, reservando tal competência exclusivamente ao Poder Legislativo, mediante lei específica.

Portanto, em um regime estatutário, o exercício de fato de funções, por mais complexas ou valorosas que sejam, não gera, por si só, direito a uma remuneração superior àquela legalmente atribuída ao cargo efetivamente ocupado pelo servidor, caso não haja expressa previsão legal e o devido ato administrativo de investidura ou designação conforme a lei.

O cerne da pretensão do recorrido está fundamentado no art. 9º da Lei Estadual nº 2.701/1972, que dispõe: "
O policial militar em exercício de cargo, comissão ou função, cujo desempenho seja privativo do posto ou graduação superior ao seu, recebe o soldo desse posto ou graduação
."

A interpretação desse dispositivo, contudo, deve ser feita em consonância com o restante do ordenamento jurídico militar estadual e com o princípio da legalidade estrita.

A Lei nº 3.196/78 (Estatuto dos Policiais Militares do Espírito Santo) estabelece, em seus arts. 18 e 21, as definições de cargo e função policial militar, atrelando-os aos Quadros de Organização e à legislação específica.

O art. 32 define "Comando" como a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o policial militar é investido legalmente ao conduzir homens ou dirigir uma organização policial militar, vinculando-o ao grau hierárquico.

Os arts. 34 e 35 da mesma Lei explicitam a distinção hierárquica e funcional entre Oficiais e Praças. O art. 34 prescreve que o Oficial é preparado para o exercício do comando, chefia e direção, enquanto o art. 35 delimita as atribuições dos Subtenentes e Sargentos a "
auxiliarem e complementarem as atividades dos oficiais, quer no adestramento e no emprego de meios, quer na instrução e na administração, podendo ser empregados na execução de atividades de policiamento ostensivo peculiar à Polícia Militar
". Este mesmo dispositivo, em seu parágrafo único, reconhece que, "
no exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica
".

Ora, a leitura conjunta desses dispositivos indica que, embora os Subtenentes e Sargentos possam "comandar elementos subordinados" no desempenho de suas atividades de auxílio e complementação aos oficiais, tal "comando" se insere dentro de suas atribuições regulamentares de praças, e não na função de "comando, chefia e direção" privativa de oficiais, nos termos do art. 34.

A função de "Comandante de Pelotão" ou "Comandante do Policiamento da Unidade (CPU)", referida pelo recorrido, não se reveste de caráter privativo de Oficial por lei, mas sim de um "encargo" ou "incumbência", nos termos do art. 24 da Lei nº 3.196/78, que não está especificado nos Quadros de Organização como um cargo privativo de Tenente passível de substituição remuneratória por Praça.

A distinção entre "cargo/função privativa de posto superior" e "encargo" é crucial, pois apenas a primeira hipótese autorizaria o pagamento de soldo de posto superior, conforme a estrita legalidade.

Os Decretos Estaduais nºs. 4070-R/2017, 4266-R/2018 e 4970-R/2021, citados pelo recorrido, de fato, disciplinam a organização básica da Polícia Militar e mencionam que Pelotões são comandados por Tenentes.

No entanto, o simples fato de uma norma regulamentar estabelecer que determinada subunidade é, em regra, comandada por um Tenente, não a torna uma função legalmente privativa desse posto no sentido estrito exigido pelo art. 9º da Lei nº 2.701/1972, capaz de gerar direito a diferenças salariais quando exercida por uma Praça sem a formalidade legal de substituição. A norma de hierarquia inferior (Decreto) não pode criar um direito remuneratório que a lei (art. 9º da Lei nº 2.701/1972) vincula a uma condição mais restrita ("desempenho privativo").

A própria Ficha Financeira do recorrido (Id 14162106) e seu Assentamento Funcional (Ids 14162105, 14162134, 14162135, 14162136 e 14162137), demonstram sua graduação como 1º Sargento e, posteriormente, Subtenente, com os respectivos subsídios.
Não há qualquer registro formal que ateste sua designação para o posto de Tenente ou para uma função legalmente privativa de Oficial, apta a ensejar a equiparação remuneratória.

A pretensão do recorrido esbarra em óbice constitucional fundamental: a vedação à transposição de quadros. A Polícia Militar, em sua estrutura hierárquica, divide-se em quadros distintos, com planos de carreira e formas de ingresso específicas: o Quadro de Praças e o Quadro de Oficiais. O acesso ao posto de Oficial, via de regra, ocorre por meio de aprovação em concurso público e curso de formação específico, conferindo a investidura em uma carreira distinta daquela das Praças.

O reconhecimento de que um Praça que exerce funções tidas como de Oficial faz jus à remuneração deste posto, sem a correspondente aprovação em concurso público e as formalidades de promoção na carreira de Oficial, representa uma verdadeira transposição de quadros por via transversa.

Essa prática é expressamente vedada pela Constituição Federal e foi cristalizada na Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: "
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
".

Permitir que o exercício de fato de uma função, sem a investidura regular no cargo correlato, resulte em equiparação remuneratória entre quadros distintos, seria desvirtuar o sistema de ingresso e ascensão na carreira militar, violando o princípio do concurso público e a própria estrutura organizacional da Polícia Militar.

A Lei Complementar Estadual nº 533/2009, que trata da Lei de Organização Básica da PMES, em seu Anexo II, estabelece claramente a hierarquia e os cargos, reforçando a distinção entre Praças e Oficiais.

Para que qualquer direito remuneratório seja gerado na Administração Pública, é imprescindível que o ato que o originou seja válido, observando os elementos essenciais de competência, forma, objeto, finalidade e motivo.

No caso em tela,
mesmo que se pudesse argumentar a respeito do "desvio de função", haveria ainda a necessidade de um ato administrativo válido que formalizasse a designação ou substituição.

Conforme demonstram os subsídios do Estado (Id 14162132), o Aditamento da Diretoria de Pessoal nº 032, de 12/08/2010 (Id 14162133), estabeleceu expressamente uma "Determinação": "
Ficam os Comandantes de OME que possuam Boletim Interno, PROIBIDOS de designar Oficiais e Praças em cargo/função de postos e graduações superiores (que impliquem em percepção de diferença pecuniária). A 'SUBSTITUIÇÃO' de cargo/função deverá ser precedida de autorização do Comando Geral
."

Tal norma interna, com fundamento na Lei Complementar nº 533/2009 (art. 6º, V), que atribui ao Comandante Geral a competência para ordenar despesas, visa resguardar a legalidade e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

Dessa forma, qualquer designação que tenha ocorrido sem a prévia e expressa autorização do Comando Geral, e que implicasse em diferença remuneratória, seria um ato praticado por autoridade incompetente ou sem a observância da forma legal, tornando-o nulo.

Como já mencionado, a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal ampara a Administração na anulação de seus próprios atos quando eivados de vícios de ilegalidade, pois deles não se originam direitos. A designação para um "encargo" sem o cumprimento dessas formalidades não pode, assim, convalidar uma situação fática para gerar direito a diferenças salariais.

Ademais, a atuação do Poder Judiciário na concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, sem o respaldo de lei específica e sem observar a iniciativa legislativa, representa uma violação direta ao princípio da separação de poderes.

A sentença de primeiro grau, ao determinar o pagamento de diferenças salariais por "desvio de função" em regime estatutário, mesmo diante da ausência de lei específica e da inobservância das formalidades administrativas, usurpou a função legislativa, contrariando a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda expressamente ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Conclui-se, portanto, que a pretensão do recorrido não encontra amparo na ordem jurídica, em face da estrita legalidade que rege a Administração Pública e o regime estatutário militar.

O alegado desvio de função, no contexto das normas militares estaduais, não se configura como o "exercício de função privativa de posto superior" nos termos da lei, mas sim como um "encargo" intrínseco às atribuições das Praças. Ainda que assim não fosse, a ausência de ato administrativo formal de designação, emanado da autoridade competente e com observância da forma legal, torna a pretensão inviável.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, assim,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial por PAULO SERGIO NUNES ALVES.

Sem condenação em custas e honorários recursais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)